Tribunal: TJBA
Processo: 0506049-10.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506049-10.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): APELADO: WALDIVIA SANTOS SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FORNECIMENTO DE PRODUTO INDEFERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. LAUDO FUNDAMENTADO DE POR MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE É SUFICIENTE. TEMA 106 DO STJ. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. RECORRIDO PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA PELA SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS NA PRESTAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. TEMA 793 DO STF. MÉRITO. SAÚDE. SUS. CONDENAÇÃO A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MEDICAMENTO. LUCENTIS - RANIBIZUMABE. ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO ATRELADO AO ENTE CORRÉU EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DO SERVIÇO A SER PRESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIMIÇÃO DO ENTE FEDERATIVO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS NA PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES. TEMA 793 STF. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO APENAS AO ESTADO DA BAHIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STJ VIGENTES. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 0506049-10.2018.8.05.0113, de Itabuna, sendo Apelantes O MUNICÍPIO DE ITABUNA e o ESTADO DA BAHIA e Apelada WALDIVIA SANTOS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E DAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO, para excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados contra a Fazenda Pública estadual, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.